Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709322-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, BANCO CSF S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA GONÇALVES DA SILVA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0705156-50.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CARTÃO BRB S/A., BANCO BTG PACTUAL SQA., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e BANCO CSF S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150215458 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pela agravante e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais, a agravante afirma que, a despeito de auferir renda bruta mensal no importe de R$ 8.866,65 (oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), seu salário líquido atualmente corresponde ao valor de R$ 4.340,94 (quatro mil trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), em virtude da dedução dos descontos obrigatórios e dos descontos de empréstimos consignados em seu contracheque. Argumenta que se encontra em situação de superendividamento, tendo em vista que os descontos obrigatórios somados às obrigações pecuniárias decorrentes dos contratos perfectibilizados com os agravados perfazem o montante de R$ 4.506,24 (quatro mil quinhentos e seis reais e vinte e quatro centavos). Alega que o somatório dos débitos de empréstimos, renegociações de dívidas, cartões de crédito e cheque especial alcança o valor de comprometimento mensal de R$ 48.010,31 (quarenta e oito mil dez reais e trinta e um centavos). Conclui, baseada nos fatos alegados, que a sua vida financeira se encontra desequilibrada, não sendo possível arcar com as custas e despesas do processo, sem o prejuízo do seu sustento e sobrevivência. Com esteio nos argumentos acima alinhavados, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 44795890, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimada, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da aba Expedientes do Sistema PJe do 2o Grau, ID do documento 44812422. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante, apesar de intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, deixou o prazo transcorrer in albis, conforme se extrai da aba Expedientes do Sistema PJe do 2o Grau. Confira-se: Ato de Comunicação Decisão (5192314) - Prioridade: Normal - ID do documento (44812422) LUCIANA GONCALVES DA SILVA Diário Eletrônico (20/03/2023 15:04:48) O sistema registrou ciência em 22/03/2023 00:00:00 Prazo: 5 dias Data limite prevista para ciência ou manifestação 29/03/2023 23:59:59 (para manifestação) Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido, em razão da deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 às 15:16:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora